Tribunal: TJSP
Processo: 1504076-13.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Marcus Vinicius – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Reexame de prova – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA e HELIO MIRANDA SANTOS
FILHO e Interessado JOHNNY ELINALDO CASTRO SILVA, é embargado 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos declaratórios opostos por
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA e acolheram parcialmente aqueles opostos por
HÉLIO MIRANDA SANTOS FILHO apenas para esclarecimentos, sem efeitos
modificativos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 2/9
Embargos de Declaração no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Marcus Vinicius de Oliveira e Hélio Miranda
Santos Filho
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 32421
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Marcus Vinicius Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado Reexame de
prova
Ausência de contradição, obscuridade ou omissão

Acórdão devidamente fundamentado
Prequestionamento

Embargos rejeitados.
Hélio Alegada contradição no acórdão por consideração
de depoimento de vítima de crime anterior, que teria
reconhecido três agentes tanto em solo policial quanto em
juízo, entre eles o ora embargante
Erro material

Ocorrência
Embargos acolhidos neste ponto, para
esclarecimentos, sem efeito modificativo. Ausência de
omissão e obscuridade em relação aos demais pontos
abordados
pelo
embargante

Matéria
decidida
expressamente no Acórdão vergastado Impossibilidade
de reapreciação de provas
Prequestionamento

Embargos
parcialmente
acolhidos,
para
esclarecimentos, sem efeito modificativo.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 3/9
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Marcus Vinicius de Oliveira e Hélio Miranda Santos Filho
contra o v. acórdão de fls. 722/763 que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos defensivos e deu
provimento ao recurso ministerial para condenar HÉLIO
MIRANDA SANTOS FILHO e JOHNNY ELINALDO CASTRO
SILVA às penas de 14 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 33 dias-multa, no
mínimo legal; e MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, à pena de
13 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, também em regime
inicial fechado, e pagamento de 31 dias-multa, no piso, todos
como incursos nos arts. 157, §2o, II e §2o-A, I, por duas vezes,
na forma do art. 70, 288, parágrafo único, todos do Código
Penal e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003,
tudo na forma do art. 69, do Estatuto Repressivo.
Marcus alega, em apertada síntese, que a decisão
é contraditória, porquanto o condenou pelo crime de
associação
criminosa
mesmo
inexistindo
elementos
configuradores de tal prática delitiva, devendo, por isso, ser
decretada sua absolvição, ou, ao menos, reduzida a pena
imposta (fls. 01/09).
Hélio, por sua vez, também aduz que a decisão é
contraditória, pois não foi reconhecido pelas vítimas João
Vitor e Mariana em nenhuma das fases da persecução penal,
além do que essas vítimas afirmaram que o crime foi cometido
somente por dois agentes, os quais reconheceram como sendo
os corréus Marcos e Jhonny. Alega, ademais, que apenas
Marcos e Jhonny foram reconhecidos por Carlos Eduardo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 4/9
vítima de crime anterior, que teve dúvidas no reconhecimento
do terceiro agente. Assim, sustenta que sua condenação se
lastreou apenas em elementos obtidos em solo policial, quais
sejam, nas confissões/delações, o que configuraria violação
aos arts. 155 e 197, do Código de Processo Penal (fls. 10/15).
Por fim, ambos prequestionam as matérias
constitucionais
e
infraconstitucionais,
para
que
seja
preenchido o requisito necessário ao processamento de
Recurso Especial e/ou Extraordinário.
É o relatório.
Os embargos opostos por Marcus devem ser
rejeitados.
Como cediço, a interposição de Embargos de
Declaração
configura
legítimo
direito,
garantido
constitucionalmente, tendo previsão no Código de Processo
Penal, bem como no Regimento Interno deste Tribunal, para
corrigir omissão, obscuridade ou contradição existente no
julgado. Nada obstante, não podem ser utilizados em
substituição a outros recursos, próprios para reexaminar as
questões julgadas.
Na
hipótese
dos
autos,
todos
os
temas
pertinentes à lide foram cuidadosamente examinados e
decididos de forma clara e precisa, sem qualquer vício, ao
contrário do alegado pelo embargante.
Ressalte-se, por outro lado, que o magistrado, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 5/9
julgar questão posta à sua apreciação, o faz em seu livre
convencimento,
fundamentando-se
nos
fatos,
na
jurisprudência e na legislação que achar convenientes ao
caso em julgamento.
Assim, ao acolher a tese aventada por uma das
partes no caso, aquela proposta pelo Ministério Público
está o julgador, implicitamente, rejeitando aquela trazida
pela parte contrária.
Com efeito, ao contrário do alegado, todas as
provas trazidas aos autos foram minuciosamente examinadas
nesta instância, concluindo esta C. Turma Julgadora pela
responsabilidade penal do embargante pelos crimes de roubo,
em concurso formal (contra as vítimas João e Mariana),
associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida, o que tornou impossível o acolhimento
da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
Portanto, inconsistente a alegação de que a
condenação contrariou a prova coligida.
Da mesma forma, a elevação das penas decorreu
de acolhimento do recurso interposto pelo Ministério Público e
foi, sim, devidamente fundamentado, conforme se extrai de
simples leitura do aresto atacado.
Nessa
medida,
vê-se
que,
em
verdade,
o
embargante pretende, e sob a roupagem de “contradição” é
rediscutir os fundamentos que embasaram a decisão,
apresentando o recurso caráter nitidamente infringente, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 6/9
se afigura inadmissível.
Cumpre lembrar que, conforme reiteradamente
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) inviável a utilização dos embargos de declaração,
sob alegação de pretensa omissão, quando a pretensão
almeja em verdade, reapreciar o julgado, objetivando
a
alteração
do
conteúdo
meritório
da
decisão
embargada” (Edcl. no AgRg. no REsp 254949/SP, Rel.
Min. Gilson Dipp, DJ 8.6.2005).
Demais disso, apreciado o mérito do recurso,
cessou a jurisdição deste colegiado, devendo o recorrente
buscar sua pretensão pela via recursal adequada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições e, inexistindo na decisão
embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade
ou contradição a serem aclaradas, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados.
Lado outro, no que toca a Hélio, os embargos são
parcialmente acolhidos para esclarecimentos.
De fato, para fundamentar a condenação do ora
embargante, a decisão vergastada considerou, além de outras
provas, o depoimento de Carlos Eduardo Bertozzi de Souza,
que acompanhava a vítima de latrocínio ocorrido dias antes
dos fatos tratados na denúncia, afirmando que, naquela
ocasião, ele reconheceu três acusados, tanto em solo policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 7/9
como em juízo, entre eles o embargante Hélio.
Não obstante, melhor analisando o depoimento
prestado
por
aquela
testemunha,
verifica-se
que
o
reconhecimento foi dúbio, haja vista que, embora tenha
afirmado reconhecer, sem sombra de dúvidas, as pessoas de
no 01 (Hélio) e 02 (Jhonny) como sendo os indivíduos que o
abordaram e anunciaram o assalto, titubeou em reconhecer o
terceiro indivíduo de bicicleta que, segundo a prova coligida,
tratava-se de Hélio (fls. 497/499).
Portanto, não sendo extreme de dúvidas o
reconhecimento da testemunha, de rigor o afastamento desse
argumento como elemento de prova, razão pela qual acolhe-se
os embargos nessa parte.
Quanto ao mais, é certo que, nos crimes tratados
nestes autos, as vítimas Mariana e João Vitor afirmaram que
somente notaram a presença de dois agentes no local dos
fatos, reconhecendo-os como sendo os corréus Marcus e
Jhonny.
Não obstante, conforme apontou o v. acórdão
embargado, a prova coligida também colocou Hélio na cena
do crime, seja pela confissão e pela delação dos comparsas,
ambas ocorridas em solo policial, seja pelos depoimentos dos
investigadores de polícia, que esclareceram o modus operandi
empregado pelo grupo criminoso e que relataram, em juízo,
que todos os réus, entre eles Hélio, ao serem presos,
admitiram o cometimento dos roubos, ou, ainda, pelo fato das
vítimas Mariana e João Vitor terem reconhecido a arma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 8/9
fogo utilizada no crime, que foi a mesma apreendida em poder
do embargante.
Nessa medida, é certo que os veementes indícios
de autoria amealhados em solo policial foram corroborados
por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório, não havendo que se falar em condenação
baseada exclusivamente em provas obtidas na fase investigativa.
Ao que se vê é que, em verdade, o embargante
Hélio também pretende, e sob a alegação de “contradição” é o
revolvimento probatório, apresentando o recurso caráter
nitidamente infringente, o que, como dito, se afigura
inaceitável. E, no que se refere ao almejado
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente, quando a
decisão embargada, efetivamente, padecer de algum dos vícios
enumerados, taxativamente, nos arts. 382, 619 e 620 do
Código de Processo Penal, o que, como se constatou,
definitivamente, não é o caso dos autos.
E, em se tratando, como no presente caso, de
alegados fins de prequestionamento, segundo a melhor
jurisprudência, não se pode perder de vista aqueles
pressupostos. Senão vejamos:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, contradição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1504076-13.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo - VOTO No 9/9
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa” (STJ - Resp. 13.843-0 SP,
Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Era o que cumpria consignar.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios opostos por MARCUS VINICIUS DE
OLIVEIRA e acolho parcialmente aqueles opostos por
HÉLIO
MIRANDA
SANTOS
FILHO
apenas
para
esclarecimentos, sem efeitos modificativos.

CAMILO LÉLLIS
Relator